Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711108-63.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: DINALVA MAGALHÃES SCHMIDT E ALEXANDRE SCHMIDT DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. CABIMENTO. IMÓVEL IRREGULAR ORIUNDO DE TERRAS PARTICULARES. FAZENDA PARANOAZINHO. TEMA 1025 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROTESTOS JUDICIAIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. INVIÁVEL. PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide fundada em imóvel situado no condomínio rural denominado Mansões Colorado, parte de área maior denominada Fazenda Paranoazinho, desmembrada da área denominada Fazenda Sobradinho. 1.1 A usucapião foi alegada como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. 2. Apesar do Tema 1.05 do Superior Tribunal de Justiça se referir à área particular do Setor Tradicional de Planaltina, é pacífico o entendimento na Corte Superior de que cabe a distinção ampliativa do precedente às áreas irregulares particulares em situações semelhantes. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 3. São requisitos para a Usucapião Extraordinária a posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com animus domini, independentemente de justo título e boa-fé, cujo prazo poderá ser reduzido para 10 (dez) anos, caso o possuidor estabeleça no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha realizado obras e serviços de caráter produtivo. 4. O imóvel irregular foi utilizado pelo núcleo familiar e a toda evidência não serviu para mera especulação imobiliária, exercendo a função social da propriedade. 5. A falta de individualização dos réus nos protestos judiciais apresentados inviabilizam o reconhecimento da interrupção de prazo pretendida. 6. Com a Sentença Declaratória de Usucapião, os proprietários podem registrar cadeia dominial própria, devidamente desmembrada da matrícula originária, de modo que a eles não são oponíveis os relatados gastos com a regularização. Inclusive, a regularização realizada pela parte autora sequer aproveita aos réus. 7. Recurso conhecido e não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DEFESA. CABIMENTO. IMÓVEL IRREGULAR ORIUNDO DE TERRAS PARTICULARES. FAZENDA PARANOAZINHO. TEMA 1025 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROTESTOS JUDICIAIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. INVIÁVEL. PROPRIEDADE ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manutenção da Sentença, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1.025 do Superior Tribunal de Justiça e a possibilidade de usucapião da propriedade em discussão. 4. Inexiste vício no Acórdão embargado apto a demandar esclarecimento, complemento ou integração, na medida em que a tutela jurisdicional foi prestada nos exatos contornos do que foi devolvido à instância recursal. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso V, e 985, ambos do CPC, afirmando que o Tema 1.025 do STJ não versa sobre idêntica questão de direito travada nos presentes autos, razão pela qual deve ser afastada a sua aplicação; c) artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, 256, 257 e 726, todos do CPC, defendendo a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, porquanto o protesto judicial e a interpelação judicial, além de se prestarem a interromper o prazo prescricional, são provas da oposição dos proprietários; d) artigos 186, 187, 884, 927 e 934 do CC, pleiteando a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos gastos incorridos na regularização fundiária, na hipótese de manutenção da procedência do pedido de usucapião. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF, 26.630 (ID 75683032). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece curso o apelo quanto à apontada violação aos artigos 186, 187, 884, 927, 934 e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, 256, 257 e 726, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, não comporta seguimento o recurso especial no tocante a invocada violação aos artigos 489, §1o, inciso V, e 985, ambos do CPC, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1818564/DF - Tema 1.025 -, assentou sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 73313024): “O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs o Recurso Especial no. 1.818.564/DF, o qual foi afetado para julgamento pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos, originando o Tema no. 1.025. Fixou-se a seguinte tese durante o julgamento, confirmando o Acórdão proferido no IRDR no. 8: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.” Na Corte Superior, o Ministro Relator Moura Ribeiro destacou expressamente a desnecessidade de registro individualizado da área a ser usucapida, além da impossibilidade de criação de requisitos estranhos aos previstos no art. 183 da Constituição Federal (vide Recurso Extraordinário no. 422.349). (...) Apesar do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e do Recurso Especial se referirem à área particular do Setor Tradicional de Planaltina, é pacífico o entendimento na Corte Superior de que cabe a distinção ampliativa do precedente às áreas irregulares particulares em situações semelhantes.” Desse modo, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75683032. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015